Tribunal: CARF
Processo: 19647.000193/2010-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-12-02

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.000193/2010-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.584 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de setembro de 2021
Recorrente
MARIA CRISTINA PEREIRA DE SOUSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO INDEVIDA -DESPESA MÉDICA - DOCUMENTAÇÃO HÁBIL
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em rejeitar a
conversão do julgamento do Recurso Voluntário em diligência, vencidos os conselheiros Thiago
Duca Amoni (relator) e Virgílio Cansino Gil. No mérito, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Designada para redigir o voto vencedor, a conselheira
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.

(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Redatora Designada.
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.

Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Diogo
Cristian Denny, Thiago Duca Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.000193/2010-10
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.584 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.000193/2010-10

Relatório
Do lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento (e-fls. 05 a 10), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela dedução indevida de
despesas médicas.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$6.546,32, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, conforme decisão da
DRJ:

Alega (fls. 02/03) a Impugnante que:
• Haveria nulidade parcial na Notificação de Lançamento em relação solicitação dos
recibos relativos aos pagamentos a Aline Villela de Sous Ferreira, no valor de R$
15.000,00, e a Waldemir da Cunha Antunes Neto, no valor de R$ 10.000,00, uma vez
que teria atendido à intimação datada de 21/09/2009, que os recibos solicitados teriam
sido apresentados, bem como declarações dos seus emitentes, conforme demonstraria o
protocolo 41524 (fls. 13);
• Teria recebido novo Termo de Intimação Fiscal emitido em 09/11/2009, intimando a
Impugnante a apresentar a mesma documentação que já teria apresentado em
13/10/2009. Informa que mais uma vez teria apresentado a mencionada documentação,
conforme demonstraria o protocolo 45228 (fl.15), e que mais uma vez teria prestado os
esclarecimentos (fl. 16);
• “Na decisão final da Notificação de Lançamento” constaria como “fundamentação
legal” a necessidade de apresentação de cópia microfilmada do cheque emitido e/ou
comprovante de depósito bancário para a comprovação do efetivo pagamento da
despesa, exigência que, segundo a Impugnante, afrontaria a Constituição Federal e o
Código Tributário Nacional.
Ao final da Impugnação, a Interessada requer que se julgue parcialmente improcedente
“a Notificação de Lançamento”, excluindo-se do valor utilizado para base de cálculo do
imposto a importância de R$ 25.000,00, o que reduziria a referida base de cálculo ao
valor de R$ 821,00.
Em sua defesa, a Impugnante juntou a seguinte documentação:
• Recibo de Entrega de Documentos (Intimação Automática) no 41524 (fl. 13), atestando
que o Contribuinte entregou os recibos (17 folhas) de pagamentos de despesas médicas;
• Recibo de Entrega de Documentos (Reintimação/Complementação) no 45228 (fl. 15),
atestando que o Contribuinte entregou “recibos de pagamentos, comprovantes de
despesas ou outros documentos, todos em cópia”, totalizando 02 (dois) documentos;
• Correspondência à Secretaria da Receita Federal do Brasil (fls. 16), de autoria da
Impugnante, datada de 20.11.2009, informando que os pagamentos a Aline Villela de
Sousa Ferreira, no valor de R$ 15.000,00, e a Waldemir da Cunha Antunes Neto, no
valor de R$ 10.000,00, teriam sido efetuados em várias parcelas durante o ano
calendário 2007, em moeda corrente nacional, entregues pessoalmente ou através de
representantes aos mesmos, conforme confirmariam as declarações apensadas.
Prossegue o texto afirmando que os recibos originais e respectivas cópias já teriam sido
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.584 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.000193/2010-10

apresentados em 13/10/2009, conforme demonstraria o recibo no 41524, e que estaria
anexando novamente a mencionada documentação. Consta ainda, “em relação à cópia
micro filmada do cheque emitido e/ou comprovante de depósito bancário”, que não teria
elaborado relação com número e série das “cédulas”, nem teria sido possível fazer cópia
das “cédulas” entregues a Aline e a Waldemir porque não teria conhecimento de tal
necessidade.

A impugnação foi apreciada na 1a Turma da DRJ/RJ1 que, por unanimidade,
em 25/10/2013, no acórdão 12-60.858, às e-fls. 42 a 50, julgou a impugnação improcedente.

Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte, apresentou recurso voluntário, às e-fls. 56
a 58, afirmando, em síntese que:
 Os recibos e declarações acostados aos autos são hábeis e idôneos para
comprovação das despesas médicas.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo.
Trata o presente processo de notificação de lançamento (e-fls. 05 a 10), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela dedução indevida de
despesas médicas.
Em todo o curso do processo a contribuinte alega que entregou diversos
documentos que comprovam as despesas médicas declaradas em sua DAA. Às e-fls. 13 há a
seguinte manifestação da DRJ de Recife:

Em atendimento à intimação do Serviço de Fiscalização desta delegacia, o contribuinte
acima identificado entregou os recibos de pagamentos, comprovantes de despesas ou
outros documentos, todos em cópia, conforme abaixo relacionados:

Às e-fls. 13 há manifestação informando que o contribuinte apresentou cópia
dos recibos emitidos pelos profissionais de saúde, documentos estes que não estão nos autos e
que me motivou a converter o julgamento em diligência, restando vencido.
Da dedução de despesas médicas
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de cálculo do imposto
de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio contribuinte ou de seus dependentes,
desde que devidamente comprovadas, conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do
Decreto no 3.000/99 - Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99):

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.584 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.000193/2010-10

I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento (grifos nossos)

O trecho em destaque é claro quanto a idoneidade de recibos e notas fiscais,
desde que preenchidos os requisitos legais, como meios de comprovação da prestação de serviço
de saúde tomado pelo contribuinte e capaz de ensejar a dedução da despesa do montante de IRPF
devido, quando da apresentação de sua DAA.
O dispositivo em comento vai além, permitindo ainda que, caso o contribuinte
tomador do serviço, por qualquer motivo, não possua o recibo emitido pelo profissional, a
comprovação do pagamento seja feita por cheque nominativo ou extratos de conta vinculados a
alguma instituição financeira.
Assim, como fonte primária da comprovação da despesa temos o recibo e a
nota fiscal emitidos pelo prestador de serviço, desde que atendidos os requisitos legais. Na falta
destes, pode, o contribuinte, valer-se de outros meios de prova. Ademais, o Fisco tem a sua
disposição outros instrumentos para realizar o cruzamento de dados das partes contratantes,
devendo prevalecer a boa-fé do contribuinte.
Nesta linha, no acórdão 2001-000.388, de relatoria do Conselheiro deste CARF
José Alfredo Duarte Filho, temos:

(...)
No que se refere às despesas médicas a divergência é de natureza interpretativa da
legislação quanto à observância maior ou menor da exigência de formalidade da
legislação tributária que rege o fulcro do objeto da lide. O que se evidencia com
facilidade de visualização é que de um lado há o rigor no procedimento fiscalizador da
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.584 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.000193/2010-10

autoridade tributante, e de outro, a busca do direito, pela contribuinte, de ver
reconhecido o atendimento da exigência fiscal no estrito dizer da lei, rejeitando a
alegada prerrogativa do fisco de convencimento subjetivo quanto à validade cabal do
documento comprobatório, quando se trata tão somente da apresentação da nota fiscal
ou do recibo da prestação de serviço.
O texto base que define o direito da dedução do imposto e a correspondente
comprovação para efeito da obtenção do benefício está contido no inciso II, alínea “a” e
no § 2o, do art. 8o, da Lei no 9.250/95, regulamentados nos parágrafos e incisos do art.
80 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99, em especial no que segue:
Lei no 9.250/95.
(...)
É clara a disposição de que a exigência da legislação especificada aponta
para o comprovante de pagamento originário da operação, corriqueiro e usual, assim
entendido como o recibo ou a nota fiscal de prestação de serviço, que deverá contar com
as informações exigidas para identificação, de quem paga e de quem recebe o valor,
sendo que, por óbvio, visa controlar se o recebedor oferecerá à tributação o referido
valor como remuneração. A lógica da exigência coloca em evidência a figura de quem
fornece o comprovante identificado e assinado, colocando-o na condição de tributado na
outra ponta da relação fiscal correspondente (dedução tributação). Ou seja: para cada
dedução haverá um oferecimento à tributação pelo fornecedor do comprovante.
Quem recebe o valor tem a obrigação de oferecê-lo à tributação e pagar o imposto
correspondente e, quem paga os
honorários tem o direito ao benefício fiscal do abatimento na apuração do imposto.
Simples assim, por se tratar de uma ação de pagamento e recebimento de valor numa
relação de prestação de serviço.
Ocorre, neste caso, uma correspondência de resultados de obrigação e direito, gerados
nessa relação, de modo que o contribuinte que tem o direito da dedução fica legalmente
habilitado ao benefício fiscal porque de posse do documento comprobatório que lhe dá a
oportunidade do desconto na apuração do tributo, confiante que a outra parte se quedará
obrigada ao oferecimento à tributação do valor correspondente. Some-se a isso a
realidade de que o órgão fiscalizador tem plenas condições e pleno poder de
fiscalização, na questão tributária, com absoluta facilidade de identificação, tão somente
com a informação do CPF ou CNPJ, sobre a outra banda da relação pagador recebedor
do valor da prestação de serviço.
O dispositivo legal (inciso III, do § 1o, art. 80, Dec. 3.000/99) vai além no sentido de dar
conforto ao pagador dos serviços prestados ao prever que no caso da falta da
documentação, assim entendido como sendo o recibo ou nota fiscal de prestação de
serviço, poderá a comprovação ser feita pela indicação de cheque nominativo pelo qual
poderia ter sido efetuado o pagamento, seja por recusa da disponibilização do
documento, seja por extravio, ou qualquer outro motivo, visto que pelas informações
contidas no cheque pode o órgão fiscalizador confrontar o pagamento com o
recebimento do valor correspondente. Além disso, é de conhecimento geral que o órgão
tributante dispõe de meios e instrumentos para realizar o cruzamento de informações,
controlar e fiscalizar o relacionamento financeiro entre contribuintes. O termo
“podendo” do texto legal consiste numa facilitação de comprovação dada ao pagador e
não uma obrigação de fazê-lo daquela forma."

Ainda, há jurisprudência deste Conselho que corroboram com os fundamentos até
então apresentados:
Processo no 16370.000399/200816
Recurso no Voluntário
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.584 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.000193/2010-10

Acórdão no 2001000.387 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de 18 de abril de 2018
Matéria IRPF DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS
Recorrente FLÁVIO JUN KAZUMA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Anocalendário: 2005
DESPESAS
MÉDICAS
GLOSADAS.
DEDUÇÃO
MEDIANTE
RECIBOS.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES.
Recibos de despesas médicas têm força probante como comprovante para efeito de
dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por recusa da aceitação dos
recibos de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve estar sustentada em indícios
consistentes e elementos que indiquem a falta de idoneidade do documento. A ausência
de elementos que indique a falsidade ou incorreção dos recibos os torna válidos para
comprovar as despesas médicas incorridas.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RECONHECIMENTO DO DÉBITO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte.
Processo no 13830.000508/2009-23
Recurso no 908.440 Voluntário
Acórdão no 2202-01.901 – 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 10 de julho de 2012
Matéria Despesas Médicas
Recorrente MARLY CANTO DE GODOY PEREIRA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. COMPROVAÇÃO.
Recibos que contenham a indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ
de quem prestou os serviços são documentos hábeis, até prova em contrário, para
justificar a dedução a título de despesas médicas autorizada pela legislação.
Os recibos que não contemplem os requisitos previstos na legislação poderão ser aceitos
para fins de dedução, desde que seja apresenta declaração complementando as
informações neles ausentes.

Como não há nos autos qualquer documento que corrobore com as afirmações
do contribuinte, mantem-se o auto de infração.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-006.584 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.000193/2010-10

Voto Vencedor
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Redatora Designada.
Com a devida vênia, divirjo do Relator quanto à proposta de conversão do
julgamento do Recurso Voluntário em Diligência.
A autoridade fiscal procedeu à glosa das despesas médicas em litígio por não ter a
contribuinte, regularmente intimada, comprovado o seu efetivo pagamento através de
documentação bancária (e-fls. 14, 33/34).
O Colegiado a quo manteve a infração pelo mesmo motivo, cabendo destacar os
seguintes excertos da decisão recorrida (e-fls. 45/50):
Em relação à parte impugnada, ou seja, contra a glosa das despesas médicas declaradas
na DIRPF como pagas a Aline Villela de Sousa Ferreira, no valor de R$ 15.000,00, e a
Waldemir da Cunha Antunes Neto, no valor de R$ 10.000,00, importante mais uma vez
destacar a juntada ao presente processo dos seguintes documentos:
• Recibo de Entrega de Documentos (Intimação Automática) no 41524 (fl. 13), atestando
que o Contribuinte entregou os recibos (17 folhas) de pagamentos de despesas médicas;
• Recibo de Entrega de Documentos (Reintimação/Complementação) no 45228 (fl. 15),
atestando que o Contribuinte entregou “recibos de pagamentos, comprovantes de
despesas ou outros documentos, todos em cópia”, totalizando 02 (dois) documentos.
Além disso, correspondência à Secretaria da Receita Federal do Brasil (fls. 16), de
autoria da Impugnante, datada de 20.11.2009, informando que os pagamentos a Aline
Villela de Sousa Ferreira, no valor de R$ 15.000,00, e a Waldemir da Cunha Antunes
Neto, no valor de R$ 10.000,00, teriam sido efetuados em várias parcelas durante o ano-
calendário 2007, em moeda corrente nacional, entregues pessoalmente ou através de
representantes aos mesmos, conforme confirmariam as declarações apensadas.
Prossegue o texto afirmando que os recibos originais e respectivas cópias já teriam sido
apresentados em 13/10/2009, conforme demonstraria o recibo no 41524, e que estaria
anexando novamente a mencionada documentação. Consta ainda, “em relação à cópia
micro filmada do cheque emitido e/ou comprovante de depósito bancário”, que não teria
elaborado relação com número e série das “cédulas”, nem teria sido possível fazer cópia
das “cédulas” entregues a Aline e a Waldemir porque não teria conhecimento de tal
necessidade.
Portanto, em síntese, alega a impugnante que teria entregue os recibos dos pagamentos a
Aline Villela e a Waldemir da Cunha, conforme comprovariam os Recibos de Entrega
de Documentos no 41524 (fl. 13) e 45228 (fl. 15), bem como declarações dos seus
emitentes, mas que os pagamentos teriam sido efetuado em “moeda corrente nacional”.
[...]
Conforme já mencionado, para amparar a pretensão de fazer jus à dedução oriunda da
despesa informada com os prestadores de serviços Alline Villela e Waldemir da Cunha,
a contribuinte alega que teria apresentado as cópias dos recibos (e declarações dos seus
emitentes), muito embora tenha sido regularmente intimado pela autoridade fiscal a
comprovar o efetivo pagamento dos gastos médicos informados em sua DIRPF.
No entender da autoridade fiscal revisora, bem como desta instância julgadora, os
documentos em questão (que segundo a Impugnante já teriam sido apresentados ao
Fisco), por si sós, se mostram insuficientes como elementos comprobatórios da dedução
pretendida. Saliente-se que a Interessada foi devidamente intimada (fl. 14) a apresentar
a documentação comprobatória do efetivo pagamento.
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-006.584 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.000193/2010-10

[...]
No tocante à comprovação da efetividade dos pagamentos dos serviços médicos, a
Impugnante poderia ter apresentado, entre outros, cópia de cheques, comprovantes de
transferências bancárias ou saques, ordens de pagamento, DOCs, etc, que
demonstrassem as movimentações financeiras comprobatórias dos pagamentos
informados, observada a necessidade de coincidência entre os saques e datas/valores
constantes dos recibos.
[...]
Resta evidente que os recibos (e as declarações dos seus emitentes) referentes às
despesas médicas declaradas na DIRPF, por si sós, não se constituem provas suficientes
da realização das despesas alegadas e, não tendo a Impugnante apresentado quaisquer
outras provas complementares de modo a confirmar a efetividade dos pagamentos
correspondentes aos gastos com os prestadores dos serviços, conclui-se que as despesas
médicas impugnadas não são passíveis de dedução de seus rendimentos tributáveis,
ratificando-se a glosa fiscal.
Apesar das razões apontadas no julgamento de primeira instância, a recorrente não
trouxe aos autos nenhum documento com o intuito de evidenciar a correspondência entre as suas
movimentações financeiras e os recibos exibidos.
Impõe-se observar que a dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste
Anual está sujeita a comprovação por documentação hábil e idônea a juízo da autoridade
lançadora, nos termos do art. 73 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/99), vigente à época dos fatos. Dessa forma, ainda que a contribuinte tenha apresentado
recibos e declarações emitidos pelos profissionais envolvidos, pode o auditor requisitar
elementos de prova complementares visando à confirmação da prestação dos serviços e do
pagamento correspondente. Havendo questionamento acerca das despesas declaradas, cabe ao
sujeito passivo o ônus de comprová-las de maneira inequívoca, sem deixar dúvidas.
É nesse sentido o disposto na recente Súmula CARF no 180, de observação
obrigatória por seus conselheiros:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
É possível que a recorrente tenha feito seus pagamentos em espécie, como alega.
A legislação não impõe uma forma de pagamento em detrimento de outra. No entanto, para
comprovar os dispêndios, caberia a ela trazer aos autos documentos bancários que atestassem a
coincidência de datas e valores entre os saques efetuados em suas contas e as despesas
supostamente realizadas, o que não ocorreu no presente caso.
Entendo, portanto, que a interessada teve diversas oportunidades para o exercício
de seu direito de defesa, não cabendo a realização de diligência nesta fase processual para suprir
a ausência de documentação comprobatória nos autos. A finalidade da realização de diligências
é elucidar questões comprometidas e não produzir provas em favor do sujeito passivo.
Vale lembrar, ainda, que, de acordo com o art. 16 do Decreto 70.235/72, a prova
documental deve ser apresentada juntamente com a Impugnação, precluindo o direito de o
contribuinte fazê-lo em outro momento processual a menos que fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna por motivo de força maior, que se refira a fato ou
direito superveniente ou que se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos, cabendo a ele demonstrar a presença de uma dessas condições.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-006.584 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.000193/2010-10

Por todo o exposto, voto por rejeitar a proposta de conversão do julgamento do
Recurso Voluntário em Diligência.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital